Tribunal: TJPA
Processo: 0810327-09.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810327-09.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: RODRIGO DE OLIVEIRA JADJISKI

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA. SENTENCIADO EM REGIME FECHADO. AUTORIZAÇÃO PARA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL E FREQUÊNCIA A CURSO SUPERIOR. ARTIGO 122 DA LEP. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Somente os condenados que cumprem pena em regime semiaberto podem obter autorização para saída temporária do estabelecimento prisional visando à frequência a curso superior. Inteligência do artigo 122 da Lei de Execução Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2021.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de

Agravo em Execução Penal
interposto em favor de Rodrigo de Oliveira Jadjisk
,
na forma do artigo 197 da Lei de Execução Penal, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara de Execuções de Penas Privativas de Liberdade de Marabá que indeferiu o pedido de autorização de saída do estabelecimento prisional para frequentar o curso superior de Medicina, na FACIMPA - Faculdade de Ciências Médicas do Pará.

Em

razões recursais
, a defesa pleiteia que seja concedido ao réu o direito de exercer estudos externos de nível superior, tendo em vista que o agravante foi aprovado no processo seletivo 2020.2, para o curso de Medicina na Faculdade de Ciências Médicas do Pará – FACIMPA, com fulcro no art. 41, inciso VII, pois é direito do apenado a assistência educacional, e art. 122, inciso II e §1º, ambos previstos na Lei de Execuções Penais.

Nesse sentido, visa que seja concedido o direito ao estudo externo, ainda que de forma excepcional, afinal um dos objetivos da imposição das penas restritivas de liberdade é promover a reeducação e ressocialização do apenado, e por questões, óbvias a educação e busca pelo conhecimento sempre será a melhor opção, afinal por intermédio dessas que se adquire capacidade profissional especializada, oportunizando assim possibilidades de mudar a realidade fática daquele que está dentro do sistema penitenciário, visando um futuro diferente.

Em contrarrazões
, o Ministério Público, debatendo as testes da defesa, pugna pelo não provimento, por acreditar que a decisão atacada encontra-se correta.

No ID n° 3830302, o juízo a quo manteve a decisão agravada.

Nesta Instância Superior
, o Procurador de Justiça Criminal, Dr. Claudio Bezerra de Melo, opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do presente Agravo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo.

Em análise meritória, verifica-se a pretensão defensiva não merece prosperar.

Com efeito, não há como se deixar de reconhecer que o estudo é um instrumento de fundamental importância na recuperação e reintegração de apenados, sendo, inclusive, obrigatório o de primeiro grau, nos termos do artigo 18 da Lei de Execução Penal.

Como cediço, a autorização de saída para frequência a curso profissionalizante, médio ou superior, está disciplinada nos artigos 122 a 125 da LEP, e, no caso em destaque, não se mostra admissível.

In casu
, o agravante cumpre sua pena em
regime fechado
, por ter sido condenado por crime de natureza hedionda, qual seja, latrocínio, cuja pena soma
23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, sendo pressuposto para a obtenção do benefício pleiteado encontrar-se o recuperando inserido em regime semiaberto, na forma do artigo 122,
caput
, da Lei n.º 7.210/84.

Destarte, vale a pena trazer à colação a analogia feita por Renato Marcão
in

Curso de Execução Penal, 11 Ed., Saraiva, 2013, p. 208,
citando Alexandre de Moraes e Gianpaolo Poggio Smanio, quando assim se pronuncia,
verbis
:

"os destinatários da previsão legal são, em princípio, somente os presos que se encontram em regime semiaberto. Entretanto, apesar da especificidade legal se referir somente aos sentenciados em regime semiaberto, concordamos com o Ministro Celso de Mello, quando afirma que as saídas temporárias - não obstante as peculiaridades do regime penal aberto - revelam-se acessíveis aos condenados que se acham cumprindo a pena em prisão-albergue (...) pois a recusa desse benefício ao preso albergado (...) conduziria a uma situação paradoxal, eis que o que cumpre pena em regime mais grave (semiaberto) teria direito a um benefício legal negado ao que, precisamente por estar em regime aberto, demonstrou possuir condições pessoais mais favoráveis de reintegração à vida comunitária"

No mesmo sentido milita a jurisprudência pátria:

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO - TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1. O CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO, EM REGIME INTEGRALMENTE FECHADO, NÃO TEM DIREITO À
AUTORIZAÇÃO

PARA

FREQÜENTAR

CURSO

SUPERIOR
FORA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL, HAJA VISTA A SAÍDA TEMPORÁRIA
PARA
TAL MISTER SÓ SER PERMITIDA AOS SENTENCIADOS EM REGIME SEMI-ABERTO (LEP 122). 2. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
TJ-DF - RECURSO DE AGRAVO RECAGRAV 2005011021189
3 DF (TJ-DF)
Data de publicação: 22/03/2006

Assim, considerando que a Lei de Execução Penal considera a saída temporária para estudo externo benefício EXCLUSIVO de presos em regime semiaberto, a concessão do benefício seria adiantar, EM ANOS, a progressão de regime do apenado, que só deve se dar no dia 26 de novembro de 2025.

Nesse cenário, cabe esclarecer inexistir qualquer dispositivo penal prevendo o instituto da “antecipação” da progressão de regime, conforme Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

STJ - Súmula 491. É inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional.

De maneira tal que, no caso em apreço, como mencionado, a progressão deverá ocorrer no quantum de 2/5, que, segundo a Liquidação de Pena, se dará somente no fim do ano de 2025.

Ademais, como se sabe, o regime fechado se caracteriza por um maior grau de restrição à liberdade do reeducando, tanto que é cumprido em estabelecimento de segurança máxima ou média, a teor do disposto no artigo 33, § 1º, do Código Penal brasileiro.

Ora, a execução é norteada por rígidos princípios, justamente para averiguar a capacidade de adaptação do sentenciado aos padrões estabelecidos, visando à reinserção social.

Assim sendo, nesse contexto, não vislumbro como deferir a benesse pleiteada a quem, por ora, deve cumprir um estágio que permita concluir pela sua aptidão a receber benefícios no curso da execução penal.

Ante ao exposto, conheço do recurso, e nego-lhe provimento, a fim de manter a decisão hostilizada em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 18/05/2021